Tribunal: TJSP
Processo: 1027708-75.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027708-75.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante HS
TRANSERV TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, é embargado MAPFRE
SEGURADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027708-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 30639
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027708-75.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II SANTO
AMARO
EMBARGANTE: HS TRANSERV TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA
EMBARGADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
VOTO No 30639
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Mero
inconformismo com o acórdão que negou provimento ao recurso
de apelação. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por HS
TRANSERV TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA (fls. 01/04), nos autos da ação
de obrigação de fazer por ele ajuizada em face da Embargada, MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou
provimento ao seu recurso de apelação (fls. 333/343 dos autos principais).
Sustenta o Embargante (a) a omissão do v. acórdão, pois
não houve agravamento do risco segurado visto que “em momento algum
houve a troca do veículo transportador, nem embarque /
desembarque
de
mercadoria,
tão pouco, substituição de
motorista ou ausência de monitoramento ou gestão de risco,
sendo certo que todas as paradas foram dentro do Estado de
São Paulo, na mesma classificação do risco” (fl. 03); e (b) o
prequestionamento dos arts. 47 do CDC; 85, §§ 2o e 11 do NCPC; e 766 e 768 do
CC.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO
TRANSPORTADOR
RODOVIÁRIO
POR
DESAPARECIMENTO
DE
CARGA. Apólice de Averbação. Obrigação de averbação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027708-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 30639
3
de todos os embarques, pena de perda do direito a
indenização securitária. Transporte de carga entre
Morro Agudo e Paulínia. Destino de entrega alterado
para Guarulhos. Transportador que não averbou o
embarque
entre
Paulínia
e
Guarulhos.
Perda
da
cobertura securitária. Sentença mantida.
Recurso não provido.”
Não há que se falar em omissão do v. acórdão, pois toda a
matéria deduzida nas apelações foi decidida de forma clara e objetiva,
respeitados os limites da devolução.
Sobre a perda da cobertura securitária em razão da falta de
averbação do embarque, o teor do v. acórdão:
“Falta de averbação.
O Apelante sustenta, em síntese, que a averbação
de embarque entre Morro Agudo e Paulínia é a
suficiente para assegurar cobertura securitária no
trecho entre Paulínia e Guarulhos, pois (a) o
contrato prevê aceite automático de averbação de até
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e (b) houve o
monitoramento do transporte da carga também neste
último trecho.
Não assiste razão ao recorrente.
Como bem decidido pelo juízo a quo, o contrato de
seguros firmado entre as partes (fls. 21/50 e
210/222) prescreve que o Apelante é obrigado a
averbar todos os embarques nos sistemas da Apelada
para fazer jus à cobertura securitária.
[...]
O Apelante confessa não ter averbado o embarque
entre Paulínia e Guarulhos, o que, por si só, gera a
perda da cobertura securitária, independentemente da
existência de cláusula de aceite automático das
averbações ou do monitoramento do transporte no
trajeto.
[...]
A obrigação do segurado de averbar todos os
embarques é essencial para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do seguro de responsabilidade
civil do transportador de cargas, de modo que o
descumprimento deste dever caracteriza grave violação
contratual e, em consequência, gera perda do direito
a indenização.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027708-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 30639
4
Sobre a alteração do destino de entrega das mercadorias e
o agravamento do risco, o teor do v. acórdão:
“Alteração de destino de entrega das mercadorias.
O Apelante sustenta, em síntese, houve mero
desvio e não alteração do destino de entrega das
mercadorias,
motivo
pelo
qual
a
averbação
do
transporte realizada entre Morro Agudo e Paulínia
garantiria a cobertura securitária também no trecho
entre Paulínia e Guarulhos.
Não assiste razão ao recorrente.
Ao contrário do que sustenta o Apelante, houve
efetiva alteração do destino de entrega da carga e
não mero desvio, de modo que era imprescindível nova
averbação, bem como eventual pagamento de prêmio
adicional, pena de perda da cobertura securitária.
A r. sentença, portanto, deve ser mantida também
neste ponto:
'O sistema contratual dessa espécie de
seguro se pauta na confiança e fidelidade,
não presentes no caso em tela, ante a falta
de comunicação da alteração do trajeto. A
circunstância confessadamente omitida revela
agravamento do risco, trazendo a incidência
no caso do disposto no artigo 766 do Código
Civil.
A
mudança
de
destino
altera
substancialmente as condições do pactuado
maculando o dever de indenizar. Além disso,
urge destacar que o evento ocorrido se deu
justamente em local de entrega da mercadoria
não informado à seguradora.
Ausente, portanto, prova da averbação do
embarque constando com destino final a cidade
de Guarulhos, não procede o pleito de indenização por ausência de cobertura securitária.'
Verifica-se, portanto, que o Embargante simplesmente não
concorda com o resultado do julgamento, tentando impor o seu entendimento ao
caso.
Assim, não configurada qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração, sem o condão de prequestionar a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027708-75.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 30639
5
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator